Tribunal: TJMT
Processo: 1042175-38.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042175-38.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KATIA VANESSA POLON - CPF: 621.039.891-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIS SANTOS ROQUE DE JESUS - CPF: 896.994.405-20 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU, DE OFÍCIO, A DECADÊNCIA E DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO E O DESEMBARGADOR JONES GATTASS DIAS, AUSENTES JUSTIFICADAMENTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1042175-38.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE LUIS SANTOS ROQUE DE JESUS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE COMPETÊNCIA NA INSTAURAÇÃO DO PAD. DECADÊNCIA. PRAZO DE 120 DIAS. ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso que lhe a
plicou a penalidade de demissão
. O impetrante sustenta a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar ao argumento de que a Portaria que o instaurou, foi subscrita pelo Diretor-Geral Adjunto da POLITEC, autoridade que não integraria o rol do art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004, configurando vício de incompetência absoluta.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, contados da ciência do ato impugnado, qual
seja,
a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar.

III. Razões de decidir

3. O prazo para impetração do mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência, pelo impetrante, do ato
coator
impugnado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Trata-se de prazo decadencial, insuscetível de suspensão ou interrupção.

4. No caso, o ato apontado como
coator
é a Portaria nº 059/2024, assinada em 17 de setembro de 2024. O prazo de 120 dias se encerrou em 16 de janeiro de 2025, ao passo que o mandado de segurança somente foi impetrado em 24 de novembro de 2025, portanto com atraso superior a dez meses em relação ao termo final do prazo legal.

5. A decadência é matéria de ordem pública, razão pela qual pode e deve ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, independentemente de provocação das partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

6. Inaplicável o art. 10 do CPC/2015 ao presente caso, dado que o mandado de segurança é regido por lei especial, a qual não exige prévia intimação das partes para o reconhecimento da decadência.

IV. Dispositivo e tese

7
. Reconhecida de ofício a decadência. Segurança denegada, com extinção do feito, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Tese de julgamento
: "O prazo para impetração de mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência do ato
coator
impugnado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, sendo a decadência matéria de ordem pública, reconhecível de ofício pelo órgão julgador, independentemente de alegação das partes."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC/2015, art. 10; LC Estadual nº 207/2004, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 58.175/MS, Rel. Min.
Herman
Benjamin, Segunda Turma,
DJe
11/03/2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1042175-38.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE LUIS SANTOS ROQUE DE JESUS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
André Luís Santos Roque de Jesus
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
que aplicou pena de demissão ao impetrante.

Alega o impetrante, em síntese, que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou em sua demissão possui vício de incompetência absoluta, pois a Portaria nº 059/2024/CGE-COR/POLITEC foi exarada pelo Diretor-Geral Adjunto da POLITEC, autoridade que, segundo afirma, não possui competência legal para instaurar o procedimento disciplinar, em violação ao art. 69 da Lei Complementar Estadual nº 207/2004.

Sustenta que, ao se reconhecer impedido, o Diretor-Geral da POLITEC deveria ter remetido a questão ao Secretário-Controlador
Geral do Estado, conforme determina o art. 69, §2º da LC 207/2004, e não ao Diretor Adjunto.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da demissão e o retorno ao cargo de Perito Oficial Criminal, e no mérito, a declaração de nulidade do PAD e do ato demissional, com o pagamento das remunerações devidas pelo período de afastamento.

Juntou documentos eletronicamente.

A decisão inserida ao id. 331122390
indeferiu
o pedido liminar de suspensão da demissão.

A autoridade coatora prestou informação ao id. 331122391, refutando a alegação de nulidade do PAD, argumentando que a POLITEC, como órgão desconcentrado da administração pública, tinha competência para instaurar o PAD, e que a substituição do Diretor-Geral pelo Adjunto se deu por motivo de impedimento legal, conforme a Lei Complementar nº 391/2010.

Na defesa, a parte impetrada alega que a instauração do PAD seguiu todos os trâmites legais, que não houve qualquer vício de competência, e que a autoridade que de fato praticou o ato de demissão foi o Governador do Estado, após parecer da Procuradoria-Geral do Estado, o que confere legalidade ao ato.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo indeferimento da ordem, entendendo que não há evidências de prejuízo real ou concreto ao impetrante.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),data da assinatura digital no
Sistema-PJE
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1042175-38.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE LUIS SANTOS ROQUE DE JESUS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (
PRELIMINAR DE OFÍCIO - DECADENCIA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

-
Da ocorrência de decadência para impetrar o presente
mandamus

O
Mandado de Segurança
é um remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, conforme o artigo 5º, inciso LXIX, da
Constituição Federal
, e regulamentado
pela
Lei nº 12.016/2009
. O artigo 23 dessa lei estabelece que o direito de impetrar mandado de segurança extinguir-se-á
decorridos
120 dias
, contados da
ciência do ato impugnado
.

No presente caso, a parte impetrante questiona a
Portaria nº 059/2024
, exarada pelo Diretor-Geral Adjunto da POLITEC, que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em seu desfavor. Alega que a
autoridade que assinou a portaria não tinha competência
, configurando, assim, o vício de competência que viciaria o processo e,
consequentemente
, o ato
demissional
praticado pelo Governador do Estado.

A
portaria de instauração do PAD
foi assinada em
17/09/2024
, conforme consta nos documentos do processo. A partir dessa data, o impetrante passou a ter
ciência do ato administrativo
que, segundo ele, seria viciado por
incompetência da autoridade que o assinou
.

De acordo com o art. 23 da Lei 12.016/2009, o prazo para impetrar o mandado de segurança é de
120 dias
a partir da
ciência do ato impugnado
. Assim, o prazo para o impetrante impetrar o mandado de segurança deveria ter se encerrado
em 16/01/2025
, considerando a data da publicação da portaria.

Contudo, o mandado de segurança foi impetrado somente em
24/11/2025
, ou seja,
depois do prazo decadencial de 120 dias
estabelecido pela legislação aplicável. Em razão disso, o direito de impetrar mandado de segurança ficou
extinto
, por se tratar de
decadência
.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO.
MANDADODESEGURANÇA. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MILITARES
. ABONO.
DECADÊNCIADO DIREITO
. IMPUGNAÇÃO A LEI EM TESE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Na origem, trata-se deMandadodeSegurançaimpetrado contra pretenso ato
coator
cometido pelo Governador e Secretário de Estado de Mato Grosso do Sul, consistente na edição de leis que concederam reajuste inflacionário equivocado.

2.
Vale salientar que o Tribunal local reconheceu corretamente adecadênciado direito
dos
recorrentes impetraremMandadodeSegurança, uma vez que ficou comprovado que o prazo de 120 dias ficou superado
.

3.
Não existem dúvidas, como afirmou o ilustre representante do
Parquet
, de que 'De outro lado, apesar dos argumentos dos recorrentes, verifica-se que não se trata de relação de trato sucessivo, uma vez que o ato
coator
é a própria lei, e não o pagamento mensal da remuneração. Em nenhum momento, alegou-se erro da administração no cálculo dos percentuais de aumento na remuneração dos recorrentes'.

4. Ademais, incide sobre a espécie o óbice contido na Súmula 266 do STF: 'Não cabemandadodesegurançacontra lei em tese'. Isso porqueMandadodeSegurançacontra lei em tese é todo aquele que tenha por obj
eto ato normativo abstratamente considerado ou, conforme já se manifestou a Suprema Corte,
'...
quando a impetração nada indica, em concreto, como representativo de ameaça de lesão à esfera jurídica do impetrante'.

5.
É pacífico o entendimento de que oMandadodeSegurançadetém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova
préconstituída
, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do
mandamus
.

6. Recurso Ordinário não
provido"
(STJ, RMS 58.175/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 11/03/2019). Destaquei.

A decadência é um instituto de
ordem pública
e, por isso, pode ser reconhecida de
ofício
pelo juiz ou relator, independentemente de alegação das partes. Dada a flagrante extinção do direito de ação do impetrante, por descumprimento do prazo de decadência,
a preliminar de decadência deve ser
reconhecida
, com o
consequente

indeferimento da petição inicial
do mandado de segurança
.

Diante do exposto,
reconheço de ofício a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança
, extinguindo-se o presente feito, com
fundamento no art. 23 da Lei nº 12.016/2009
, e
denego a segurança pleiteada
, em razão do decurso do prazo de 120 dias a partir da ciência do ato impugnado.

Deixo de aplicar o artigo 10 do CPC, uma vez q
u
e se trata de mandado de segurança, regido por lei especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026